Tribunal: TJDFT
Processo: 0005016-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇAO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. INDICAÇÃO MÉDICA. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Deve prevalecer a indicação de home care realizada por médico que já vem acompanhando o quadro clínico do paciente e que possui a expertise necessária para prescrever a modalidade de tratamento mais adequada.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (AgInt no AREsp 1459013/MS).
3. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) disciplina ser obrigação de todos, Estado e sociedade, garantir ao idoso o direito à vida, à dignidade pessoal e à saúde.
4. No caso, os elementos probatórios denotam a necessidade de atendimento domiciliar especializado por 24 horas, ante a gravidade do paciente e o agravamento do estado de saúde, conforme relatório acostado junto à apelação.
5. Apelação conhecida e provida. Agravo interno conhecido e desprovido.